Tribunal: TJPA
Processo: 0003143-82.2014.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003143-82.2014.8.14.0020

RECORRENTE: JOAO PAULO GARCIA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Gurupá/PA que pronunciou João Paulo Garcia Rodrigues pela prática do crime encartado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 10355281).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito. Subsidiariamente, requer que a imputação seja desclassificada para lesão corporal leve, porquanto não demonstrado que agiu com
animus necandi
, sobretudo considerando que desistiu voluntariamente de prosseguir no intento criminoso (ID 10355301).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 10355304), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10355306).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13534672).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“Da análise dos presentes autos, tenho que o Réu deve ser pronunciado para ser submetida (sic) ao julgamento do Tribunal do Júri, pois verifico estarem presentes os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio restou comprovada pela declaração da vítima (fl. 10), laudo de exame de corpo de delito (fls. 12/15), interrogatório do acusado (fl. 18) e o Relatório Final (fls. 25/27).

Somam-se, ainda, as demais provas testemunhais produzidas na fase instrutória. Destaco: declaração da vítima, Luizomar Santana Duarte (CD Mídia: fl. 65); declaração da testemunha de Caio Ricardo Carvalho Braga (CD Mídia: fl. 65), declaração da testemunha Rafael Duarte da Silva (CD Mídia: fl. 78) – todas tendo indicado o réu como envolvido no evento sob apuração. Nesse contexto, bem delimitados os indícios de autoria e participação.

No que tange à tese de desclassificação para lesão corporal grave apresentada pelo acusado, se não patentemente demonstrada, segundo jurisprudência pacificada, é matéria atinente de discussão em sede de Tribunal do Júri, oportunidade na qual os jurados, juízes naturais da causa, poderão avaliar a intenção e as circunstâncias na qual o suposto crime foi cometido.

Sendo assim, entendo que existem indícios suficientes para submeter o Réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime praticado.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente a Denúncia e PRONUNCIO o réu JOÃO PAULO GARCIA RODRIGUES para ser submetida (sic) ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP, e que tem como vítima Luizomar Santana Duarte.” (ID 10355281 - Pág. 2/3)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,

AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/04/2024